Tribunal: CARF
Processo: 11516.722129/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722129/2014-92
ACÓRDÃO
2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEOPOLDO PANDINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE RURAL.
SÚMULA CARF No 222.
Apenas a correta comprovação individualizada dos depósitos tem o condão
de elidir a tributação ou desviá-la para formas de apuração específicas
determinadas pela legislação, como é o caso, por exemplo, de receitas
advindas da atividade rural.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da
efetiva transferência do numerário emprestado, da capacidade financeira
do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas
datas e valores. A simples apresentação de contrato de mútuo, não
registrado, é insuficiente para comprovar a efetiva realização do negócio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de imposto de renda da pessoa física,
ano-calendário 2010, no montante de R$ 1.445.800,18, em razão de omissão de rendimentos,
conforme resumido no relatório da decisão da DRJ:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 247/259), no ano-calendário de 2010, o
contribuinte optou pela tributação de seus rendimentos provenientes da atividade
rural no percentual de 20% da receita bruta, o que o dispensava da apresentação de
documentos comprobatórios do total das despesas.
Quando da resposta à intimação 002, o contribuinte alegou que a totalidade dos
rendimentos da atividade rural consignada na declaração de ajuste anual decorria
da venda de gado. No entanto, ao tentar justificar alguns créditos em suas contas
bancárias, informou ter efetuado a venda de arroz, no mês de junho, para a
empresa Everest Indústria de Arroz, no montante (mês de junho) de R$ 53.427,14
(44.492,57 + 8.934,57), atividade esta não declarada.
Assim, respeitada a opção do contribuinte pela tributação de 20% dos rendimentos
da atividade rural, foi efetuado o lançamento omissão de rendimentos decorrente
da venda de arroz no valor de R$ 10.685,42, que corresponde a 20% de R$
53.427,14.
Objetivando verificar a possível omissão de rendimentos decorrente de
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados, foi
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
3
solicitado ao contribuinte, mediante o Termo de Início de Fiscalização - TIF, que
apresentasse seus extratos bancários do ano-calendário de 2010.
Em face da não apresentação de tais extratos, solicitou-se diretamente ao banco os
extratos requeridos, com base nos quais foi expedido o Termo de Intimação 002 e
solicitado ao contribuinte que fossem comprovados item a item os créditos ali
depositados.
Foi comprovado que alguns créditos decorriam de operações de crédito rural,
recebimentos de aluguéis da empresa Semasa e da Comercial Automotiva, da venda
de arroz (valor lançado como omissão de rendimentos da atividade rural) e da
devolução de alguns cheques.
Entretanto, o contribuinte não logrou demonstrar que alguns créditos eram
provenientes da atividade rural (venda de gado), haja vista a falta de
correspondência de valores entre as notas fiscais de produtor rural e os depósitos.
Também não foi aceita a alegação de que a atividade rural comprovaria a
movimentação R$ 427.022,00, uma vez que os valores são desencontrados. Por
exemplo, no mês de janeiro, após a retirada dos valores já aceitos como
comprovados, o contribuinte possuía uma movimentação de R$ 503.083,63
enquanto, na declaração de ajuste anual, foi declarado no mês de janeiro o valor de
R$ 34.598,00. No mês de dezembro, na declaração de ajuste, o contribuinte informa
o valor de R$ 36.978,00, enquanto que a movimentação financeira é de apenas R$
1.000,00.
Já os empréstimos alegadamente recebidos da empresa LPPRO Administradora de
Bens Ltda não foram acatados como prova da origem de alguns créditos pelos
seguintes motivos: i) a comprovação se resume em um contrato particular onde a
empresa LPPRO Administradora de Bens Ltda, CNPJ 10.476.719/0001-57, apresenta
uma folha do razão, livro não obrigatório, que, além de estar sem registro e sem
assinatura, informa diversos lançamentos que nem sempre coincidem com os
valores questionados; ii) o sócio principal da empresa, com 99,98% da sociedade é o
mesmo que assina o comprovante, tanto como mutuante, quanto como mutuário,
não havendo intermediação de terceira pessoa nos empréstimos, como por
exemplo, o banco; iii) na declaração de imposto de renda do ano de 2011, referente
ao ano-calendário de 2010, a empresa declarou não ter tido movimento (todos os
valores estão zerados), o saldo de caixa/banco do ano anterior e do ano da
declaração é de R$4,04, donde se conclui que a empresa não dispunha de dinheiro
suficiente para efetuar os empréstimos alegados pelo mutuário/mutuante.
Os registros contábeis devem estar acompanhados de documentação que lhes dê
suporte e que não deixem margem à dúvida quanto à consistência da operação,
conforme dispõe o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
4
Procedeu-se, então, ao lançamento do imposto de renda relativamente aos
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Efetuada também a Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público
Federal, protocolada sob o no 11516.722130/2014-17, sob a justificativa de que os
fatos relatados tipificavam, em tese, “Crime Contra a Ordem Tributária”, previsto no
inciso I e II do art. 1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137, de 1990.
Cientificado da autuação em 25/08/2014 (fls. 271), o contribuinte protocolizou, em
24/09/2014, a impugnação de fls. 276/283, alegando, em resumo, o que segue:
1. exerce atividade rural, efetuando a venda de arroz e a compra e venda de gado;
2. não obstante a existência de previsão legal na Lei no 9.430, que considera a
movimentação financeira não comprovada como sendo receita omitida, a
hipercomplexidade das relações negociais impede, ou, ao menos, torna muito
complicado que se faça um cotejamento pontual, em termos de valor e data, entre
um crédito em conta corrente e uma nota fiscal;
3. “em regra o auditor fiscal busca um crédito em conta corrente que corresponda
nos centavos à uma nota fiscal e em mesma data. Tal realidade com o devido
respeito, é impossível de ser verificada na maior parte das atividades
empresariais.”;
4. no ramo da atividade de compra e venda de gado é normal a negociação verbal, o
pagamento via cheques, muitas vezes, pré datados e a emissão das notas fiscais só
quando do efetivo transporte dos bovinos;
5. assim, um cheque emitido em janeiro pode se referir a uma nota fiscal de venda
de bois emitida em fevereiro e pode ter sido descontado só em março ou abril;
6. além disso, a venda de gado pode ter sido paga com vários cheques de terceiros e
não só do abatedouro ou pecuarista que efetuou a negociação;
7. a pessoa física não possui contabilidade ou guarda de documentos de mesma
qualidade que uma pessoa jurídica e, por isso, não conseguiu comprovar todas as
operações no prazo da fiscalização e ainda durante esta defesa está diligenciando à
procura de documentos relativos às operações;
8. mesmo assim, o contribuinte, em seus controles internos, apurou mês a mês a
quantidade de gado vendido e em sua declaração de imposto de renda declarou e
pagou os seus impostos sobre o valor de R$ 427.022,00, que correspondeu à venda
de 618 animais, conforme planilha em anexo;
9. um dos estabelecimentos com o qual efetuou negócios, a empresa Morro Alto
Abate Indústria e Comércio Ltda, CNPJ no 03.177.686/0001-89, encontra-se
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
5
fechado, o que dificulta ainda mais a busca por documentos e a comprovação da
origem dos valores creditados em sua conta corrente;
10. esse valor, embora difícil de cotejar, transitou por sua conta corrente e já foi
tributado e, portanto, o que pode gerar tributação é receita omitida e não receita
não cotejada ou não identificada;
11. assim, para que se atenda a capacidade contributiva, a razoabilidade, o non bis
in idem, e demais princípios constitucionais tributários correlatos, a omissão de
receita de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996 tem de ser aquela receita
encontrada que excede a receita declarada;
12. para a celebração dos negócios jurídicos, a validade da declaração de vontade
não depende de forma especial senão quando a lei expressamente exigir, conforme
artigo 107 do Código Civil, não havendo também, nos artigos 586 a 592 do Código
Civil, nenhuma norma que exija a elaboração de contrato público para provar sua
existência;
13. portanto, o contrato de mútuo não exige forma especial e até mesmo o
contrato verbal (que não é o caso) seria válido para comprovar uma operação de
mútuo, sendo importante notar a materialidade do contrato;
14. houve diversas transferências bancárias entre a empresa LP PRO e o
contribuinte autuado, como evidenciam os comprovantes de depósito anexo e
demais documentos apresentados no processo administrativo;
15. em que pese a comprovação da movimentação financeira, a fiscalização não
reconhece o contrato de mútuo;
16. não se pode aceitar o argumento de que mutuante e mutuário são a mesma
pessoa, pois sócio e empresa não se confundem;
17. quem assina o contrato como mutuante é exatamente o representante legal da
empresa que está cedendo o dinheiro e quem assina como mutuário é a pessoa que
está recebendo o dinheiro, o que atende ao requisito do art. 104, I, do Código Civil,
que exige que o negócio jurídico seja celebrado por agente capaz;
18. na confecção de sua DIPJ, a mutuante pode ter deixado de informar na ficha 67
B – Outras Informações, da DIPJ 2011/2010, o valor correto do saldo de caixa e
bancos ou ter contabilizado de outra forma;
19. a cópia do contrato de empréstimo firmado entre a empresa LPPRO e o Banco
Bradesco S/A, dá conta de que efetivamente existia saldo em conta bancária da
empresa e demonstra também a sua origem;
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
6
20. a pessoa física do mutuário, contra qual foi efetuado o presente lançamento,
não possui qualquer obrigação ou responsabilidade sobre as informações fiscais da
mutuante;
21. o fato concreto é que foram efetivamente realizadas transferências de valores
entre o mutuante e o mutário, operações essas que se encontram escoradas em
contatos de mútuo já apresentados à fiscalização;
22. relaciona os créditos que teriam origem em contratos de mútuo firmados com a
empresa LPPRO, que somam o montante de R$1.631.363,00, e requer que os
mesmos sejam excluídos da base de cálculo do lançamento;
23. em face dos documentos juntados, que comprovam: i) a existência de receita já
declarada e tributada, a qual precisa ser considerada no momento do lançamento
de ofício, sob pena de violação de uma série de princípios constitucionais; ii) a
existência tanto formal quanto material do contrato de mútuo apresentado e não
considerado pela fiscalização, requer que seja julgada procedente a defesa
administrativa e declarada a insubsistência e improcedência do auto de infração;
24. requer, ainda, que seja permitida ao contribuinte a juntada de outros
documentos que venham a comprovar de maneira mais robusta a origem dos
créditos objeto de lançamento.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são competentes para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
7
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Apenas a correta comprovação individualizada dos depósitos tem o condão de elidir
a tributação ou desviá-la para formas de apuração específicas determinadas pela
legislação, como é o caso, por exemplo, de receitas advindas da atividade rural.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da efetiva
transferência do numerário emprestado, da capacidade financeira do mutuante e
da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores. A simples apresentação
de contrato de mútuo, não registrado, é insuficiente para comprovar a efetiva
realização do negócio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repetindo os mesmos
argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recorrente, em seu Recurso Voluntário, alega que parte do valor que transitou
por sua conta bancária, especificamente o montante de R$ 427.022,00 relativo à venda de 618
animais, já foi tributado como receita de atividade rural. Apresentou diversas notas fiscais para
comprovar o alegado. Porém, o próprio Recorrente afirmou ser difícil o cotejamento entre as
entradas em sua conta bancária e os valores e datas descritos nas notas fiscais.
Sobre o assunto, ponderou muito bem a DRJ da seguinte forma:
A presente tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos
bancários pautou-se no art. 42 e parágrafos, da Lei no 9.430/1996. Tal dispositivo
legal estabeleceu, a partir de 01/01/1997, uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
8
Diz o referido texto legal, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o da
Lei no 9.481, de 13/08/1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30/12/2002
(conversão em lei da Medida Provisória no 66, de 29/08/2002), in verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil Reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.”
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
9
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada,
apenas, à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome
do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considerasse
ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem
dos créditos efetuados em sua conta bancária.
Portanto, não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN); mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui
indício de omissão de rendimentos.
Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos
do contribuinte.
Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais
positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de
depósitos de origem não comprovada. Há nesse caso, portanto, a inversão do ônus
da prova, característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve
demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
A previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a
imputação, mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-
se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas
– JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume – cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de
rendimentos dele, merecendo uma investigação mais apurada. E nesse ponto, o
contribuinte deve ser ouvido para indicar a origem desses depósitos. Mas não se
trata de simplesmente prestar a informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
10
o contribuinte comprove a origem dos recursos. E esta não-comprovação, tem o
poder de transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova
em favor do Fisco.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos do real beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular
das contas bancárias, a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos,
com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o
art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem dos recursos
utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não. Há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e
a origem que se deseja comprovar, com coincidência de datas e valores, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada em meras alegações e
indícios indiretos.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e
idônea, que tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva e/ou já tributados na fonte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem não comprovada.
No caso em discussão, alega o autuado que exerce atividade rural, efetuando a
venda de arroz e compra e venda de gado, e que a complexidade das relações
negociais impede, ou, ao menos, torna muito complicado que se faça um
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
11
cotejamento pontual, em termos de valor e data, entre um crédito em conta
corrente e uma nota fiscal.
Esclarece que, no ramo da atividade de compra e venda de gado, é normal que se
dê a negociação verbal, o pagamento via cheques, muitas vezes pré datados, e que
a emissão das notas fiscais só ocorra quando do efetivo transporte dos bovinos.
Assim, um cheque emitido em janeiro pode se referir a uma nota fiscal de venda de
bois emitida em fevereiro e pode ter sido descontado só em março ou abril. Além
disso, afirma, a venda de gado pode ter sido paga com vários cheques de terceiros e
não só do abatedouro ou pecuarista que efetuou a negociação.
Salienta, ainda, que, mesmo considerando os fatos acima relatados, a receita
auferida na venda de gado, no importe de R$ 427.022,00, transitou por sua conta
corrente e já foi devidamente tributada em sua declaração de imposto de renda.
Infere-se do exposto que o impugnante entende que os depósitos bancários
realizados em sua conta corrente teriam sua origem plenamente justificada na
receita auferida na venda de gado.
A esse respeito, impende destacar que apenas a correta comprovação
individualizada dos depósitos tem o condão de elidir a tributação ou desviá-la para
formas de apuração específicas determinadas pela legislação, como é o caso, por
exemplo, de receitas advindas da atividade rural.
Nesse sentido, mesmo que a única atividade exercida pelo interessado no ano-
calendário de 2010 fosse a exploração de atividade rural, isto não significa que os
valores que transitaram por suas contas-correntes no referido ano decorreram
necessariamente dessa atividade.
Como já mencionado anteriormente, a identificação da origem dos depósitos deve
ser feita individualmente e comprovada por meio de documentos hábeis e idôneos.
As determinações que individualizam um depósito são necessariamente a sua data
e o seu valor. Logo, é impossível uma comprovação individualizada, senão através
da demonstração da coincidência de data e valor entre o crédito e a sua alegada
origem.
Não basta apontar possíveis fontes para os recursos depositados, mas estabelecer
um vínculo inequívoco de cada um dos depósitos às suas respectivas origens.
Uma vez não produzido tal vínculo (ou prova), a exclusão desses rendimentos do
montante tributável não pode ser feita, pois a presunção que permanece é a de que
os depósitos não justificados representam outros rendimentos, para além daqueles
já declarados.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
12
Esclareça-se, ademais, que a legislação tributária do imposto de renda conferiu aos
contribuintes que desenvolvem atividades agropecuárias um tratamento especial,
qual seja, o de apurar um resultado presumido à razão de vinte por cento da receita
bruta no ano-calendário, conforme artigo 71 do RIR/1999.
Assim, em face de a tributação do ganho da atividade rural possuir tratamento
diferenciado, mais benéfico, por parte do Fisco, a necessidade de provas
inequívocas da vinculação entre os créditos e atividade rural se faz ainda mais
importante.
Também não merece prosperar o argumento de que não conseguiu comprovar
todas as operações no prazo estabelecido pela fiscalização pelo fato de a pessoa
física não possuir contabilidade ou guarda de documentos como uma pessoa
jurídica.
Mesmo estando dispensadas da obrigatoriedade de escrituração contábil e fiscal de
suas receitas e despesas, as pessoas físicas têm o dever de guardar, até a expiração
do prazo decadencial, os documentos que identifiquem as operações referentes aos
valores depositados em sua conta bancária, a fim de apresentá-los ao Fisco, quando
e se por ele requisitado, especialmente considerando-se o fato de que, desde o ano
de 1997, estava em vigor o art. 42, da Lei no 9.430/1996, cujo desconhecimento não
pode ser alegado.
Concordo com a decisão de piso, motivo pelo qual adoto seus fundamentos como
razão de decidir, com base no artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Sobre o tema, o CARF editou recentemente a Súmula no 222, que dispõe o seguinte:
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada a
origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base de
cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer exclusivamente
a atividade rural.
Acórdãos Precedentes: 9202-006.007, 9202-007.510, 9202-007.689.
No mais, o Recorrente aduz que parte do valor que transitou por sua conta
bancária, especificamente o montante de R$ 1.631.363,00, decorre de contratos de mútuo
firmados com a empresa LP PRO, cuja comprovação não foi aceita pelas autoridades fiscais.
Apresentou os contratos de mútuo e se insurge contra o argumento da DRJ no sentido de que não
há registro em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
De acordo com a legislação civil, um mútuo poderia ser considerado válida ainda
que fosse verbal. Não há qualquer exigência legal no sentido de que um mútuo para ser
considerado válido precisa estar registrado em cartório de registro civil. Pelo contrário, basta que
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
13
este contrato observe os requisitos de validade do direito privado. Leia-se alguns artigos do
Código Civil abaixo transcritos:
Lei no 10.406/2002
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
(...)
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,
senão quando a lei expressamente a exigir.
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros.
(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos
Parágrafo único. Se a taxa de juros não for pactuada, aplica-se a taxa legal prevista
no art. 406 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de
efeitos
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
(...)
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa
fungível.
Contudo, não é este o argumento da DRJ. A DRJ aduz que se houvesse o registro dos
contratos em Cartório de Registro de Títulos e Documentos isso constituiria um reforço para a
credibilidade das operações, além de conferir certeza, no mínimo, à data em que foram
efetivamente firmados. Porém, o que realmente se mostrou controvertido foi o fato de que os
empréstimos não estavam declarados na Declaração de Ajuste Anual do Recorrente, nem na DIPJ
do mutuante, além de não ter sido demonstrado, por meio de documentação hábil e idônea, sua
contratação e a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em
datas e valores.
Nesse sentido, a DRJ aduziu:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
14
Destarte, o contrato de mútuo apresentado para comprovação não tem o condão
de, por si só, atestar a operação alegada, em decorrência da ausência dos
elementos necessários para fazer prova perante a fiscalização. A simples
apresentação de folhas avulsas do Livro Razão da pessoa jurídica LPPRO
Administradora de Bens Ltda, CNPJ no 10.476.719/0001-57, contendo a indicação
de empréstimos efetuados (fls. 184/185, 187/189, 191/194, 196/201, 203/210,
212/218, 220/224, 226/229 e 231/232), desacompanhada dos correspondentes
documentos que embasaram a escrituração, também não é suficiente para
comprovar os ditos empréstimos.
Como preconiza o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, é
imprescindível para legitimar a escrita contábil, que ela esteja esteada em
documentos hábeis, segundo a sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Além disso, não há correspondência, no que tange a data e valores, entre alguns
dos créditos listados pelo contribuinte como sendo decorrentes de empréstimos
(fls. 282) e os empréstimos mencionados nas folhas do Livro Razão (fls. 184/185,
187/189, 191/194, 196/201, 203/210, 212/218, 220/224, 226/229 e 231/232).
As transferências de numerário da pessoa jurídica para a pessoa física devem estar
lastreadas por elementos que comprovem a sua materialidade.
Acrescente-se, ainda, o fato de que, conforme apurou a fiscalização, a empresa
retromencionada não possuía capacidade econômica para realizar os empréstimos
em questão, posto que, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do ano-calendário 2010 (fls. 236/243 e 245), não há registro de
faturamento em nenhum dos quatro trimestres (todos os valores estão zerados) e
os saldos de caixa e bancos do ano imediatamente anterior e do ano da declaração
totalizam a irrisória quantia de R$ 4,04. Não aproveita a favor do impugnante a
mera alegação de provável equívoco na informação prestada na DIPJ, quanto ao
saldo de caixa e bancos, porquanto desacompanhada de provas de sua efetiva
ocorrência.
Observe-se que, em nenhum momento, restou demonstrada a transferência de
valores entre mutuante e mutuário, no momento da concessão do empréstimo,
nem o retorno dos recursos emprestados ao mutuante, quando da quitação do
empréstimo, de modo a permitir a necessária correlação com os depósitos
realizados nas contas bancárias do autuado.
Os comprovantes de depósito juntados às fls. 287/291 não se prestam a essa
finalidade.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.612 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722129/2014-92
15
Cabe salientar, por fim, que transações dessa natureza são usualmente realizadas
através de operações interbancárias, como o cheque administrativo ou a ordem
bancária, o que tornaria fácil a comprovação da transferência dos recursos.
Dessa forma, ante a ausência de comprovação pelo Recorrente da efetividade dos
mútuos, mantenho o lançamento fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 353
DF CARF MF
Original